Tribunal: TJDFT
Processo: 0719801-09.2021.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. HIPOTECA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. BAIXA DE GRAVAME. NECESSIDADE. MULTA DIÁRIA, NECESSIDADE DE COERÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE POSTERIOR MODIFICAÇÃO. ART. 412, 413 E 537, §1o, I, CPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação contra a sentença proferida em ação de obrigação de fazer consistente no cancelamento de hipoteca de salas comerciais. 1.1. Sentença de procedência para determinar que: “o réu providencie, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, a baixa do gravame hipotecário relativo às unidades imobiliárias declinadas na peça de ingresso, sob pena de incorrer em multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”. 1.2. No apelo, a ré pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito argumenta que a liberação do gravame registrado em cartório é encargo da incorporadora e não do apelante, que agiu como agente financiador. Por fim, se insurge acerca da fixação dos honorários de sucumbência, sob o argumento de que não deu causa à demanda, além de ser incabível sua condenação em tais despesas. Diz que, em face ao princípio da causalidade, a integralidade dos honorários deve ser atribuída ao autor, ora apelado.
2. Não prospera a questão preliminar de não conhecimento do apelo, sob o argumento de afronta ao princípio da dialeticidade, quando, por meio da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado vergastado. 2.1. Preliminar rejeitada.
3. Do pedido de efeito suspensivo. 3.1. O recurso em questão já é dotado de duplo efeito, tendo em vista que a matéria tratada nos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no §1o do art. 1.012 do CPC, nas quais a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. 3.2. Desnecessário o pedido de recebimento de efeito suspensivo ao presente apelo.
4. De acordo com os autos, foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois “sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão, de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, de acordo com a Teoria da Asserção. Na espécie presente lide o gravame somente poderá ser baixado pelo banco réu”. 4.1. No presente caso, as baixas das hipotecas averbadas nas matrículas dos imóveis só podem ser realizadas pelo banco apelante, de forma que é patente a sua necessidade de integrar o polo passivo da demanda.
5. Mérito. A autora adquiriu 8 salas comerciais na planta, de um projeto desenvolvido pela Encol S/A Engenharia Comercio e Industria, no entanto, nas matrículas consta gravames de hipoteca em favor do Banco do Brasil S/A. Note-se que a autora não é parte neste negócio jurídico celebrado entre o Banco do Brasil e a Encol, portanto tais constrições são inoponíveis e ineficazes em relação à adquirente. 5.1. Aplica-se ao caso, o enunciado de súmula no 308 do Superior Tribunal de Justiça que afirma o seguinte: “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel". 5.2. A referida súmula aplica-se inclusiva para imóveis comerciais, conforme julgado do TJDFT: “(...) 4. A hipoteca firmada entre a construtora e a instituição financeira, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. STJ, Súmula no 308. Esse entendimento, inclusive, pode ser estendido no caso de imóveis com destinação comercial, já que o terceiro adquirente de boa-fé, que fomenta os negócios tanto do financiador (credor hipotecário) quanto da construtora não pode ser prejudicado por relação jurídica diversa da que aderiu. (...)”. (07078072620218070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJe: 9/11/2021)”.
6. Ademais, no caso dos autos, houve a prescrição do Cédula de Crédito Industrial emitida pela Encol S/A Engenharia Comercio e Industria, tendo em vista que seu vencimento ocorreu em 31 de janeiro de 1996. 6.1. De acordo com o artigo 10, caput, do Decreto-Lei n. 413/1969, o prazo para execução da cédula de crédito industrial é de 3 (três) anos, nos termos do artigo 70 do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra). 6.2. No entanto, é possível a cobrança do referido título executivo extrajudicial (instrumento particular), no prazo de 5 (cinco) anos, na forma do artigo 206, §5o, I, do Código Civil vigente e não de 20 (vinte anos), conforme previa o artigo 177 do Código Civil de 1916, uma vez que se aplica a regra de transição do artigo 2.028 do novo CPC à hipótese. 6.3. Conforme sentença, a dívida prescrita é uma obrigação natural que carece de exigibilidade de sua cobrança, embora o direito subjetivo permaneça incólume. 6.4. Dessa forma, de acordo com o artigo 882 do Código Civil “não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita, ou cumprir obrigação judicialmente inexigível.” 6.5. Por essa razão, não é possível permanecer a anotação na matrícula dos imóveis, visto que se representa uma cobrança indireta. 6.6. Nesse sentido, julgado do TJDFT: “(...) O prazo prescricional da pretensão para haver crédito representado por cédula de crédito rural é de três anos (art. 70 do Decreto 57.663/66). 3 - Prescritas as obrigações contidas na cédula de crédito rural - obrigação principal -, a hipoteca dada em garantia dessa, obrigação acessória, deve ser cancelada. (...)” (20140110899335APC, Relator: Jair Soares, 6a Turma Cível, DJE: 2/2/2016). 6.7. Não é o caso de aplicação do Recurso Especial no. 1.694.322, visto que o autor não pede o reconhecimento de inexistência da dívida, nem da quitação do saldo devedor, mas tão somente da baixa da hipoteca diante a inexigibilidade de cobrança do crédito.
7. O instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o, do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, in casu, de promover a baixa da hipoteca registrada nas matrículas dos imóveis. 7.1. Constitui forma de pressão sobre a vontade da parte, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático. Nesse propósito, deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (art. 884, do CC). 7.2. No caso dos autos, não assiste razão à recorrente quanto a exclusão/redução das astreintes, visto que é necessária a imposição de multa para estimular o réu ao cumprimento da obrigação, bem como porque o valor da multa diária de R$ 1.000,00, limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 é razoável e proporcional, por isso deve ser mantido. 7.3. Embora o valor fixado a título de astreintes não faça coisa julgada material, pode ser modificado, em caso de tornarem-se exorbitantes ou irrisórios, de acordo com os art. 412, 413 e 537, §1o, I, do CPC.
8. Honorários de advogado. O princípio da causalidade considera que aquele que deu causa à ilegítima instauração do procedimento é quem deve arcar com as despesas processuais, as quais englobam as despesas do processo e os honorários sucumbenciais. Na presente hipótese, o autor persegue o exercício do direito de propriedade sem gravames ou ônus reais, tenho em vista a prescrição do débito garantido pela hipoteca. 8.1. A fixação da referida verba há de ser feita com base em critérios que guardem correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. Cabe ao julgador assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. 8.2. Vislumbrando-se que a condenação em honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 731.228,12), na data do ajuizamento da ação (8/11/2021), não se mostra excessivo e seria adequado à remuneração dos advogados, razão pela qual deve ser mantido o percentual fixado na primeira instância não se olvidando ainda que trata-se de ação envolvendo 8 salas comerciais. 8.3. Com base no §11 do art. 85 do CPC, majora-se os honorários advocatícios de sucumbência a serem pagos pelo réu de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa.
9. Recurso improvido.